Tribunal: STF
Processo: Rcl 67842
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 50979104520218210001. 



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com a determinação da remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade do recurso e posterior julgamento. No mérito, pugna pelo julgamento procedente da reclamação, de maneira que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).”. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013)”



    Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a decisão de primeiro grau que impronunciou o beneficiário desta reclamação, ao fundamento de que não há indícios suficiente de autoria para submeter o denunciado a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FATO I). FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA (FATO II). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. PROVÁVEL SUICÍDIO. IMPRONÚNCIA MANTIDA.



    1 . A fundamentação da decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento dos processos de competência do Tribunal do Júri (judicium accusationis), limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Evita-se o aprofundamento na análise dos elementos de prova até então produzidos, de modo a se preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, vigorando, assim, o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. 



    2. Ainda assim, prevalece na jurisprudência atual da Corte Superior o entendimento de que a decisão de pronúncia submete-se ao disposto no art. 155 do CPP, de modo que não se admite que um denunciado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, sem a observância do contraditório, ressalvadas, por óbvio, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Precedentes. 



    3. No caso concreto, ainda que demonstrada nos autos a existência da morte da vítima, não se verificam nos autos indícios suficientes de autoria para submeter o denunciado a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. A prova colhida é insuficiente para demonstrar que a morte da vítima teria sido provocada por outra pessoa, preponderando o entendimento de que ela teria atentado contra a própria vida. Sentença de impronúncia mantida, com base no art. 414 do CPP. 



    APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA.



    No caso, consoante se extrai do voto condutor, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela impronúncia do réu, com o fundamento de que “a prova oral colhida durante a instrução criminal é insuficiente para justificar a pronúncia do denunciado. Ocorre que, conforme bem analisado pelo Juiz de Direito sentenciante, nenhuma das testemunhas inquiridas em juízo, durante a instrução do presente feito, imputou a autoria delitiva ao réu ÊNIO, de forma minimamente suficiente para que ele possa ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. As provas periciais e documentais colhidas nos autos durante o trâmite processual também são insuficientes para colocar o acusado no local do fato ou mesmo para indicar que a morte de RODRIGO teria sido causada por alguma outra pessoa, que não ele mesmo”, razão pela qual concluiu que, “em que pese seja natural e compreensível a inconformidade dos familiares da vítima em um momento tão trágico, bem como em que pese o comportamento reprovável do réu em relação à sua ex-namorada GABRIELA, não verifico nos autos prova mínima do envolvimento do réu ÊNIO na morte da vítima RODRIGO, de modo que a manutenção da impronúncia do denunciado acaba por ser inevitável, com base no art. 414 do CPP”.



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri. A autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.



    Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Cito precedentes no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RE 593.443-RG/SP (TEMA 154). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 



    2. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 61408 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe- 03.5.2024)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Alegação de inaplicabilidade do Tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl 61373 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.03.2024 )



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    (Rcl 61.321 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Outrossim, a pretensão veiculada na inicial esbarra, ainda, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação de modo que, para concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei): 



    “Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63127 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 54493 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06-10-2023)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



    (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator